Tribunal: TJDFT
Processo: 0021063-44.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA E DESPACHADA ANTES DA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUERIMENTOS NÃO EXAMINADOS. PARALISAÇÃO DO CURSO PROCESSUAL. DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1 – Segundo o artigo 174 do Código Tributário Nacional, a pretensão executiva do crédito tributário prescreve em cinco anos a contar da data de sua constituição definitiva, prazo que se interromperá, unicamente, pelos motivos ali elencados.
2 – Conforme entendimento jurisprudencial vinculante, firmado no julgamento do REsp 999.901/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a atual norma do art. 174, par. único, inciso I, do CTN, que prevê a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, é aplicável somente às Execuções Fiscais em que os despacho que ordena a citação foi proferido sob a vigência da Lei Complementar no 118/2005. Nas Execuções propostas e despachadas anteriormente, a causa de interrupção da prescrição é a citação válida.
3 – Na Execução ajuizada antes da prescrição, o transcurso de prazo superior a cinco anos após a constituição do crédito tributário sem ter ocorrido a citação, por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, dá ensejo à incidência do enunciado 106 da Súmula do STJ.
4 – Apesar de a Execução Fiscal tramitar por quase 20 anos sem ter ocorrido a citação dos Executados, não se pronuncia a prescrição quando as paralisações do curso processual decorreram dos serviços da Serventia Judicial, que nem sequer submeteu ao exame do Juiz os requerimentos do Exequente para a citação dos Executados.
Apelação Cível provida.